Tribunal: TJMT
Processo: 0005309-85.2013.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005309-85.2013.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO DOS SANTOS - CPF: 701.430.621-90 (RECORRIDO), WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MAUS TRATOS DE ANIMAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PENA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO SINGULAR E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ACOLHIMENTO – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA HIPOTETICAMENTE APLICADA –
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Inviável a extinção da punibilidade com esteio no reconhecimento da prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que não encontra amparo na legislação vigente.

A Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça traz vedação expressa, pois é
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0005309-85.2013.8.11.0059, código 49642, que tramita em desfavor do acusado
Orlando dos Santos
,

em virtude da suposta prática dos crimes insculpidos no art. 32 da Lei 9.605/98 e art. 299,
caput
, do Código Penal.

O magistrado singular, com base na prescrição em perspectiva da pena, declarou a extinção da punibilidade do réu (Id. 162618217, p. 117).

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e dar prosseguimento ao feito (Id. 162618217, pp. 120-124).

Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso (Id.
162618217, pp. 137-142
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
162618217, p. 144
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 167205169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que julgou extinta a punibilidade do réu
Orlando dos Santos
pelo reconhecimento da prescrição virtual.

Depreende-se da exordial acusatória, em síntese:

“Em 23 de setembro do ano de 2012, por volta das 19h00, na Av. Brasil, 781, nos fundos do Lava-Jato do Bia, em Confresa-MT, o denunciado ORLANDO DOS SANTOS praticou ato de abuso e maus-tratos a animal doméstico e omitiu em documento público declaração falsa ou diversa daquela que deveria estar escrita com o fim de alterar verdade sobre fato jurídico relevante. (...)”
– Id. 162618217, p. 48.

Diante disso, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 32 da Lei 9.605/98 (maus tratos de animais) e art. 299,
caput
, do Código Penal (falsidade ideológica), na forma do art. 69 do CP.

Consta que a denúncia foi recebida em 23 de abril de 2015.

Em 6 de junho de 2019, o magistrado de primeiro grau
reconheceu a prescrição antecipada da pena (prescrição virtual), extinguindo-se o feito sem resolução do mérito (Id. 162618217, p. 117).

Na decisão recorrida, o juiz singular tomou como parâmetro uma perspectiva da reprimenda a ser imposta, em caso de eventual condenação, o que ocasionaria a prescrição. Com base nisso,
sustentou a ausência do interesse de agir e declarou, ao fim, a extinção da punibilidade do réu, com fulcro
no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso refutando os argumentos delineados na sentença e requerendo a cassação da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Salienta em suas razões que é incabível o reconhecimento da prescrição em perspectiva, a qual não encontra amparo na legislação vigente, além de haver entendimento sumulado sobre a matéria.

Argumenta que o magistrado singular nem sequer considerou eventuais circunstâncias que podem incidir no presente caso em desfavor do acusado, bem como sua decisão violou os princípios da presunção de inocência, da individualização da pena e do devido processo legal.

Ademais, afirma que a prescrição, antes da sentença condenatória transitada em julgado, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, o que não ocorreu no presente caso.

Da detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial
merece amparo
.

Inicialmente registro que, não obstante a ausência de previsão legal, a doutrina e jurisprudência pátria, em razão da morosidade do Poder Judiciário e visando prestigiar o princípio da celeridade processual, criaram uma nova forma de prescrição da pretensão punitiva, denominada prescrição virtual (também chamada prescrição em perspectiva ou antecipada da pena), derivada da modalidade retroativa, a qual tem por base um prognóstico penal aferido a partir do caso concreto.

Nesse contexto, durante anos, a praxe jurídica brasileira defendeu a falta de interesse de agir no prosseguimento da ação penal cuja pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, provavelmente estaria atingida pela prescrição retroativa, incentivando a declaração da extinção da punibilidade do agente antes mesmo da prolação da decisão final.

Entretanto, diante da controvérsia levantada pela aludida tese, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria, reconhecendo a
impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena
, conforme se infere do enunciado da Súmula n. 438:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Oportuno trazer os seguintes argumentos utilizados pelo juiz de primeira instância na decisão recorrida,
in verbis
:

“(...) Considerando que, para o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, é estabelecida pena entre 1 (um) a 5 (cinco) anos, mas, pela condição do acusado (circunstâncias judiciais favoráveis), mesmo que condenado, não receberia ele pena em concreto superior a 2 (dois) anos, é pertinente reconhecer que uma possível execução de uma provável condenação já estaria prescrita se fosse implementada, quando não se interpõe qualquer outro marco interruptivo da prescrição.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não ultrapassará 2 (dois) anos, a prescrição da pretensão executória já estará frustrada, pois, entre o recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, e a execução de uma pena igual a 2 (dois) anos prescreve em 4 (quatro) anos.

Esta postura se amolda à melhor realidade porque o serviço público prestado pelo Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, com dispêndios de recursos humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão executória, nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

Tangente ao crime de maus tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/98, este estabelece pena máxima de 1 (um) ano e, nestes casos, o Código Penal prevê 4 (quatro) anos para que o Estado possa lograr uma punição, portanto, há que se cogitar de ter havido a prescrição da pretensão punitiva.

Tendo em conta que o recebimento da denúncia ocorreu em 23 de abril de 2015 sem que tenha, desde então, ocorrido qualquer fato interruptivo da prescrição, imperiosa a necessidade de reconhecimento da prescrição, independentemente da idade do investigado na data do fato.

(...)”
(Id. 162618217, p. 117).

Observa-se que o julgador de primeiro grau, de fato, extinguiu a punibilidade do acusado com base na prescrição antecipada da pena, valendo-se, em verdade, de eventual condenação, concluindo pela prescrição virtual, o que é expressamente vedada pela Súmula supracitada.

Importante salientar que tal entendimento sumulado foi ratificado pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.527, que foi submetido ao regime de repercussão geral,
ipsis litteris
:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.
” (STF – RE n. 602527 RG-QO, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe n. 237, publicado em 18.12.2009).

Assim, fica clarividente que a prescrição em perspectiva fora inteiramente rechaçada pelos Tribunais Superiores, na medida em que não encontra qualquer respaldo legal, situação que, por certo, fere os princípios da legalidade, do devido processo legal e da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio, esta Corte de Justiça tem se manifestado,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 129, § 9º, DO CP) – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA – FALTA DE AMPARO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 2º, VI, DO CPP – PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.

É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual”, em perspectiva ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o teor do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, que entendem que a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Inteligência do disposto no art. 315, § 2º, VI, do CPP. 2.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1001407-12.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.4.2021, publicado no DJe 3.5.2021).

Dessa forma, imperioso assinalar que os fundamentos contidos na sentença se mostraram inválidos e insuficientes para a extinção da punibilidade do réu com fulcro na prescrição antecipada da pena, motivo pelo qual a decisão deve ser anulada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para que seja anulada a sentença recorrida, determinado a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para o prosseguimento dos trâmites processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023